Tribunal: TJDFT
Processo: 0729807-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a submissão da empresa pública ao regime constitucional dos precatórios, em conformidade com a ADPF 949/DF. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 493 do CPC e à suposta inconstitucionalidade da decisão recorrida por afronta ao art. 5o, XXIV, da Constituição Federal, requerendo a adoção do rito do art. 523 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto: (i) à alegada alteração no contexto fático da NOVACAP em razão da política de distribuição de lucros e dividendos e à incidência do art. 493 do CPC; e (ii) à suposta inconstitucionalidade da decisão recorrida por afronta ao art. 5o, XXIV, da CF/1988, com consequente aplicação do rito do art. 523 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado abordou expressamente a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios, nos termos da ADPF 949/DF, e afastou a tese recursal de que a empresa pública atuaria em regime concorrencial e com fins lucrativos, ressaltando sua vinculação a políticas públicas do Distrito Federal.
5. A suposta alteração fática referente à política de distribuição de lucros e dividendos da NOVACAP não descaracteriza sua natureza jurídica e não afasta a eficácia vinculante da ADPF 949/DF, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
6. O acórdão embargado também afastou a aplicação do Tema 865/STF, esclarecendo que o precedente trata da complementação de indenização expropriatória e não do pagamento integral da indenização, como ocorre no presente caso.
7. A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte embargante não caracteriza omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para decidir a controvérsia, conforme jurisprudência consolidada.
8. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, que não se destinam à reanálise da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A omissão se caracteriza pela ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento, mas não exige resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente.
3. A NOVACAP permanece sujeita ao regime constitucional dos precatórios, nos termos da ADPF 949/DF, independentemente da política de distribuição de lucros e dividendos adotada posteriormente.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXIV, e 100; CPC/2015, arts. 493, 523, 927, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023, DJe 22.09.2023. STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171. STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. TJDFT, Acórdão no 1766768, 07298785420238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.10.2023, DJe 18.10.2023.